Tribunal: TJDFT
Processo: 0708422-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708422-11.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: MARIA BIANKA FERNANDES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, contra sentença proferida na ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por MARIA BIANKA FERNANDES DO NASCIMENTO. Após o julgamento do apelo, as partes comparecem aos autos, noticiando a realização de acordo e forma de pagamento, requerendo sua homologação (ID 70616632). Ao que consta, contudo, resta pendente a assinatura do patrono da parte ré. Intime-se, portanto, as partes para sanarem o vício e, após, retornem os autos para homologação. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2025 12:21:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador